Tribunal: CARF
Processo: 10410.722741/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722741/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDO JACKSON DOS REIS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MALHA FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ORIGINÁRIA
CANCELADA POR DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO OU DE DIREITO ADQUIRIDO A OBSTAR NOVO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLEMENTAR. NOVA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO EXARADA E DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL
QUINQUENAL CONTADO DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora efetivou o
lançamento de ofício suplementar dentro do prazo decadencial observando as
normas legais, tendo sido indicado expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e proposta a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea. Não
restando demonstradas, mantém-se o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.214, de 9 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10410.724423/2012-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722741/2012-19
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722741/2012-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação.
O interessado impugnou o lançamento no ano-calendário onde foram glosadas, por falta de
comprovação, deduções de dependentes, previdência oficial, previdência privada, despesas de
instrução, livro Caixa, pensão alimentícia e despesas médicas, resultando em imposto a partir do
lançamento de ofício suplementar.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Argumenta, em síntese, que poderia deduzir despesa do livro Caixa pois recebe
rendimentos do trabalho autônomo, como advogado. Afirma que não declarou as
despesas médicas glosadas. Apresenta certidões de nascimento dos seus filhos.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que restabeleceu a dedução
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722741/2012-19

dos filhos Fernando Lucas Silva Pinto e Rayssa Silva Pinto (R$ 3.311,76). Foi mantida
a glosa das filhas Lais e Taina Suica Pinto porque já haviam sido deduzidas na
declaração da mãe. As demais glosas foram mantidas por falta de comprovação. Como
resultado, o imposto suplementar foi reduzido para R$ 53.603,97.
Notificado desta decisão, o interessado não apresenta novas provas ou argumentos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a
intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a prescrição.
Sustenta no referido contexto que o lançamento é nulo porque a notificação
anterior havia sido cancelada pelo delegado do órgão jurisdicionante local, em
atendimento a solicitação de retificação do lançamento realizada pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722741/2012-19

contribuinte, de modo que o auditor autuante não poderia ter efetuado um novo
lançamento com expedição de nova notificação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que que cumpre
esclarecer que a Notificação de Lançamento originária foi lavrada
eletronicamente, pelo sistema de Malha IRPF, sem Intimação prévia ao
contribuinte, razão pela qual ensejou a apresentação de Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL). Após isso, tem-se o resultado da análise por
parte da autoridade fiscal, a qual resultou no alegado cancelamento da referida
notificação, sem prejuízo de se efetivar o novo lançamento, respeitado o prazo
decadencial, que foi observado. O novo lançamento se efetivou de modo regular
e dentro do prazo decadencial contemplando também outras infrações apuradas,
o que ocorreu, no presente caso, por meio da Notificação de Lançamento objeto
da irresignação em curso.
Além disso, a despeito dos argumentos, inexiste a alegada ocorrência de
prescrição, especialmente quando ainda se está em transcurso os procedimentos
de lançamento ou há um processo administrativo fiscal em trâmite. A
prescrição, que ocorrerá para a execução fiscal, só se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, seja por ter sido realizado o lançamento e, uma
vez notificado o contribuinte, não tenha sobrevindo impugnação; seja porque
uma vez impugnado o lançamento o contribuinte tenha vindo posteriormente a
ser notificado da decisão final terminativa do processo administrativo fiscal sem
sucesso em sua irresignação.
De mais a mais, poder-se-ia investigar eventual decadência do lançamento, mas,
no contexto dos prazos dos autos, como já afirmado não é a hipótese observada,
estando os procedimentos dentro dos prazos legais estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
Também, não há que se falar em eventual preclusão do direito de lançar, tendo a
autoridade fiscal o dever de efetuar o novo lançamento de ofício quando
observe situação que se adeque a tal necessidade como ocorreu no caso em
espécie que se originou com trabalho de malha fiscal. Outrossim, não há que se
falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada a obstar o novo
lançamento, o qual realizado dentro do limite decadencial.
Ademais, como registra o julgamento de primeira instância, ao contrário do que
argumenta o recorrente, o fato de a notificação original ter sido cancelada não é
impedimento, mas sim a justificativa para o novo lançamento notificado.
Por fim, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora efetivou
o lançamento de ofício suplementar dentro do prazo decadencial observando as
normas legais, tendo sido indicado expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e proposta a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a alegada preliminar de prescrição.
Mérito
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722741/2012-19

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente não se conforma com a decisão de primeira instância, pois estaria
equivocada, uma vez que com o cancelamento da primeira notificação a
declaração de imposto de renda já estaria processada e não poderia ser revista.
Em suma, alega que: “no mérito a mesma já operou a preclusão pelo lapso
temporal Decisão da Lavra do Delegado da Receita Federal em Alagoas e que
por ter operado o Trânsito em Julgado (...) não podia ser revista (...)”.
Pois bem. Não há que se falar em eventual preclusão do direito de lançar, tendo
a autoridade fiscal o dever de efetuar o novo lançamento de ofício quando
observe situação que se adeque a tal necessidade como ocorreu no caso em
espécie que se originou com trabalho de malha fiscal. Outrossim, não há que se
falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ou trânsito em
julgado da decisão do Delegado da Receita Federal, a obstar o novo lançamento,
o qual realizado dentro do limite decadencial. Como consigna o julgamento de
primeira instância, ao contrário do que argumenta o recorrente, o fato de a
notificação original ter sido cancelada não é impedimento, mas sim a
justificativa para o novo lançamento notificado e mesmo o segundo lançamento
ocorreu dentro do quinquênio legal, inexiste decadência do lançamento.
De mais a mais, quanto ao mérito propriamente dito das glosas, todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a critério da autoridade
lançadora, como dispõe o art. 73, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR (Decreto no 3.000/1999), vigente à época. Apesar de intimado a comprovar
as deduções declaradas, inclusive comprovantes de despesas registradas no livro
Caixa, o recorrente não apresentou as provas requisitadas. Logo, sem a
comprovação, é dever manter a glosa das deduções não comprovadas.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.722741/2012-19

Fl. 160
DF CARF MF
Original